Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, da conduta descrita no artigo 217-A do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a instrução criminal e a ordem pública, deve ser mantida a custódia cautelar.
5. Não há constrangimento ilegal na decisão que mantém a prisão preventiva fundada na periculosidade do réu e na sua condição de foragido.
6. Este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.
7. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, sequer demonstradas, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 366.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 191.218/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.